Tribunal: STF
Processo: ARE 1463182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONSUMAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DÚVIDA QUANTO A QUANTIDADE DE ABUSOS. CURTO TEMPO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.



    1. A palavra da vítima, harmônica com as provas produzidas em juízo, é suficiente para a caracterização da autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável.



    2. Na espécie, a narrativa da vítima foi ratificada pelo depoimento das demais testemunhas do fato delituoso, algo raro em delitos dessa natureza.



    3. “[…] 4. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, suficiente que se pratique conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, para satisfazer a própria lascívia, com menor de 14 (catorze) anos, posto a vulnerabilidade da pessoa nessa faixa etária é de natureza absoluta. […]” (TJ-MA - APR: 00011369220138100108 MA 0239062019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2020). 



    4. Havendo prova nos autos de que os atos libidinosos ocorreram por, pelo menos, duas vezes inviável o afastamento da continuidade delitiva.



    5. “[…] 8. Demonstrada a pluralidade de fatos delituosos, contudo sem definição exata de sua quantidade, agiu prudentemente e com acerto o Tribunal de origem ao fixar a fração mínima de aumento em 1/6 para a continuidade delitiva. […]” (STJ - AgRg no HC: 497267 RS 2019/0065908-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).



    6. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente